Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727729-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SANTIAGO D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante aos pedidos relacionados a ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o processo, uma vez que os referidos pedidos não estão previstos no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 04 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator